Tribunal: TJMT
Processo: 1005013-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005013-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), MARCELA CRISTINA QUEIROZ - CPF: 039.618.451-07 (AGRAVANTE), MULTI CAR PECAS SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 07.956.906/0001-23 (AGRAVADO), CESAR LAERCIO ALBRING - CPF: 550.574.971-20 (AGRAVADO), MONALIZA MARTINS RACHIK - CPF: 013.847.681-06 (ADVOGADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FIM DE CONTRATO E NECESSIDADE DE USO PRÓPRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO À RENOVAÇÃO CONTRATUAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Marcela Cristina Queiroz contra decisão do Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Despejo por Fim de Contrato e Necessidade de Uso Próprio n. 1002357-53.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência para retomada imediata do imóvel. A agravante, locadora de dois imóveis, pretende utilizá-los para instalação de empreendimento profissional e moradia própria, sustentando o término do contrato em 30/12/2024 e a decadência do direito dos locatários à renovação compulsória da locação, por ajuizamento intempestivo da ação renovatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação renovatória de locação foi proposta dentro do prazo decadencial previsto no art. 51, § 5o, da Lei no 8.245/91; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência na ação de despejo; (iii) apurar os efeitos jurídicos da decisão proferida em recurso conexo que reconheceu a decadência do direito à renovação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 51, § 5o, da Lei no 8.245/91 exige que a ação renovatória seja ajuizada no interregno de um ano até seis meses antes do término do contrato de locação; ajuizada em 06/12/2024, quando o contrato se encerraria em 30/12/2024, caracteriza-se decadência do direito à renovação compulsória.

4.

O reconhecimento da decadência da ação renovatória, em recurso conexo (AI n. 1002783-91.2025.8.11.0000), impede juridicamente a permanência da locatária no imóvel após o fim do contrato, tornando a ocupação esbulhadora e legitimando a retomada possessória por meio da ação de despejo.

5.

A agravante comprova a propriedade do imóvel, o término do contrato, a notificação regular da locatária e a necessidade de uso próprio, para fins profissionais e residenciais, preenchendo os requisitos legais do art. 52, II, da Lei no 8.245/91.

6.

A probabilidade do direito e o perigo de dano estão caracterizados, nos termos do art. 300 do CPC, diante da necessidade urgente da agravante de instalar seu consultório e garantir o sustento próprio e de familiar incapaz sob seus cuidados.

7.

A medida antecipatória é reversível, pois eventual desocupação do imóvel não acarreta prejuízos irreparáveis à agravada, que foi notificada previamente e dispunha de tempo hábil para reorganizar sua atividade.

8.

A manutenção da decisão indeferitória de primeiro grau conflita com o acórdão que reconheceu a decadência na ação renovatória conexa, contrariando o princípio da coerência e uniformidade das decisões judiciais (CPC, art. 926).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo para propositura da ação renovatória de locação comercial é decadencial, objetivo e improrrogável, devendo ser observados os limites do art. 51, § 5o, da Lei no 8.245/91.

2.

Proposta a ação fora do prazo legal, o locatário perde o direito à renovação compulsória, tornando injustificada sua permanência no imóvel.

3.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão da tutela de urgência para desocupação do imóvel, quando comprovada a propriedade, a notificação regular e a necessidade de uso próprio pelo locador.

4.

Decisão de instância inferior que ignora acórdão proferido em recurso conexo viola o princípio da coerência judicial e deve ser reformada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.245/91, arts. 51, § 5o, 52, II, e 74; CPC, arts. 55, 300 e 926.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.812.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.03.2020, DJe 18.05.2020; STJ, AREsp 1.074.554, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 05.05.2023, DJe 10.05.2023; TJ-MT, AI no 1002783-91.2025.8.11.0000; TJ-MT, AI no 1008414-15.2018.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Marcela Cristina Queiroz em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos Ação de Despejo por Fim de Contrato e Necessidade de Uso Próprio com Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars n. 1002357-53.2025.8.11.0041, por ela ajuizada em face de Multicar Peças e Serviços EIRELI, indeferiu a tutela antecipada, consistente na ordem de despejo.

A agravante locadora de dois imóveis localizados na Avenida Senador Metello, no 243, Cuiabá/MT (um comercial e outro residencial), propôs ação de despejo, por fim de contrato, e necessidade de uso próprio em face da Multi Car Peças Serviços EIRELI e Cesar Laercio Albring.

Argumenta que, após término do contrato de locação em 30/12/2024, notificou as partes para desocupação em outubro de 2024, visando utilizar os imóveis para instalação de empreendimento biomédico e moradia. Entretanto, os locatários se recusaram a desocupar.

Assevera, ainda, que necessita dos imóveis para uso próprio, tanto para fins comerciais quanto residenciais, visto que deseja instalar seu empreendimento e que depende da renda e do espaço para sustento familiar.

Aduz que a ação renovatória, proposta pelos agravados, estaria decadente, pois foi apresentada fora do prazo previsto no art. 51, § 5o, da Lei no 8.245/91.

Informa, outrossim, que a parte ré não quitou encargos tributários (como IPTU e taxa de coleta de lixo), o que inviabilizaria a renovação do contrato

A tutela recursal não foi concedida pelo relator, id. 272946390.

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso, id. 277482878.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a parte Agravante busca a reforma de decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência na ação de despejo para uso próprio.

Em síntese, sustenta a Agravante ser legítima locadora do imóvel, o qual destinaria à instalação de seu empreendimento profissional e residência própria.

Afirma ter celebrado com a Agravada Multi Car Peças e Serviços EIRELI contrato de locação com prazo determinado de 12 meses, com término em 30/12/2024.

Alega ter notificado a locatária, em 30/10/2024, manifestando seu desinteresse na renovação do ajuste, bem como a necessidade de uso próprio do bem, o que restou infrutífero diante da negativa dos locatários em desocupá-lo.

Em razão disso, ajuizou ação de despejo com pedido de tutela de urgência para retomada imediata do imóvel.

A decisão agravada indeferiu a liminar pleiteada, ponderando sobre a existência de Ação Renovatória de locação ajuizada pela locatária, Multi Car Peças e Serviços EIRELI, em trâmite sob o n. 1075627-47.2024.8.11.0041.

Nesta demanda renovatória, foi concedida tutela de urgência, para manutenção da locatária na posse do imóvel, com fundamento no cumprimento das exigências previstas nos arts. 51 e 71 da Lei n. 8.245/91, mormente diante da continuidade do vínculo locatício desde 2005, bem como da adimplência contratual verificada nos autos.

Essa decisão foi objeto de Agravo de Instrumento já apreciado por este Egrégio Tribunal (RAI – 1002783-91.2025.8.11.0000), cujo acórdão ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DECADÊNCIA DO DIREITO À RENOVAÇÃO CONTRATUAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL MÍNIMO DE SEIS MESES PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Marcela Cristina Queiroz contra decisão da Terceira Vara Cível de Cuiabá que, nos autos de ação renovatória de locação comercial proposta por Multicar Peças e Serviços EIRELI, deferiu parcialmente a tutela de urgência para garantir a permanência da autora no imóvel mediante o pagamento do aluguel atualizado. A agravante sustenta a decadência do direito à renovação compulsória, por descumprimento do prazo legal mínimo para propositura da ação, bem como a ausência dos requisitos para concessão da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação renovatória foi proposta dentro do prazo decadencial previsto no art. 51, § 5o, da Lei no 8.245/91; (ii) verificar se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que garantiu a permanência da locatária no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 51, § 5o, da Lei no 8.245/91 estabelece que o locatário decai do direito à renovação compulsória se não propuser a ação no interregno entre um ano e seis meses antes do término do contrato de locação.

4.

O contrato vigente, com início em 30/12/2023 e término em 30/12/2024, exige que a ação renovatória fosse ajuizada até 30/06/2024. A demanda foi proposta em 06/12/2024, ou seja, fora do prazo legal, caracterizando decadência.

5.

A decadência é de ordem pública, sendo objetiva e improrrogável, conforme entendimento pacificado no STJ e neste Tribunal, vedada interpretação extensiva ou mitigadora.

6.

A tentativa da parte autora de sustentar renovação tácita do contrato por meio de documentos com datas divergentes não afasta a validade do contrato com data expressa e firma reconhecida.

7.

Ausente a probabilidade do direito invocado, também não se configura o perigo de dano apto a justificar a tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo para propositura da ação renovatória de locação comercial, previsto no art. 51, § 5o, da Lei no 8.245/91, é decadencial, objetivo e improrrogável, devendo ser ajuizada no interregno de um ano até seis meses antes do término do contrato.

2.

Proposta a ação fora do prazo legal mínimo, o locatário decai do direito à renovação compulsória, sendo indevida a concessão de tutela provisória de urgência para manutenção no imóvel.

3.

A validade e eficácia do contrato de locação firmado com data expressa de início e término prevalecem sobre alegações extracontratuais não comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.245/91, art. 51, § 5o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.074.554, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 05.05.2023, DJe 10.05.2023; TJ-MT, AI no 1002491-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05.05.2021; TJ-MT, AI no 1012384-63.2021.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.01.2022.

Preliminarmente, cumpre reconhecer a evidente conexão entre a presente Ação de Despejo e a Ação Renovatória n. 1075627-47.2024.8.11.0041, em tramitação na mesma vara, considerando a identidade de partes e objeto.

Ambas as demandas versam sobre a continuidade da relação locatícia do imóvel situado na Avenida Senador Metelo, n. 243, envolvendo as mesmas partes em polos invertidos.

A conexão processual, prevista no art. 55 do Código de Processo Civil, tem por finalidade evitar decisões conflitantes e garantir a economia processual.

No caso dos autos, a decisão sobre a tutela de urgência na ação de despejo deve necessariamente considerar o desfecho da ação renovatória, sob pena de se estabelecerem comandos judiciais contraditórios e incompatíveis.

Nesse contexto, revela-se fundamental a análise da decisão proferida por esta Câmara no Agravo de Instrumento n. 1002783-91.2025.8.11.0000, que versou especificamente sobre a ação renovatória conexa.

Naquele julgamento, foi reconhecida a decadência do direito à renovação contratual, determinando-se a suspensão da liminar que garantia a permanência da locatária no imóvel.

Como citado alhures, o acórdão proferido no recurso conexo estabeleceu de forma definitiva que a ação renovatória foi ajuizada fora do prazo decadencial previsto no art. 51, § 5o, da Lei n. 8.245/91.

O contrato de locação, celebrado em 30 de dezembro de 2023 com término em 30 de dezembro de 2024, exigia que a Ação Renovatória fosse proposta até 30 de junho de 2024.

Dessa feita, o ajuizamento em 6 de dezembro de 2024 caracterizou inequívoca decadência do direito.

O reconhecimento da decadência do direito à renovação contratual possui efeitos diretos sobre a presente demanda possessória.

Ora, se a locatária decaiu do direito de pleitear a renovação compulsória, não mais subsiste fundamento jurídico para sua permanência no imóvel após o término do contrato.

Assim, a ocupação do bem, a partir de 31 de dezembro de 2024, configura esbulho possessório, legitimando a pretensão despeditória da proprietária.

A doutrina de Gildo dos Santos leciona que "
declarada a decadência do direito à renovação, o locatário perde qualquer direito de permanência no imóvel, devendo restituí-lo ao locador independentemente de nova notificação ou aviso
" (Locação e Despejo, 8a ed., p. 412).

No mesmo sentido, Sílvio de Salvo Venosa ensina que "
operada a decadência, cessa automaticamente o direito do locatário, tornando-se sua posse injusta e precária
" (Direito Civil - Contratos, vol. 3, 17a ed., p. 287).

No caso em análise, a probabilidade do direito, primeiro requisito da tutela de urgência, requerida nos autos de base, prevista no art. 300 do CPC, encontra-se amplamente demonstrada nos autos.

A Agravante comprovou ser proprietária do imóvel por sucessão hereditária, conforme certidão de óbito e documentos de inventário juntados.

O contrato de locação teve regular término em 30 de dezembro de 2024, sendo a locatária devidamente notificada sobre a intenção de retomada com mais de sessenta dias de antecedência.

A necessidade de uso próprio, fundamento da retomada, está satisfatoriamente demonstrada. A agravante comprovou ser biomédica e necessitar do imóvel para estabelecimento de consultório profissional, além de ser curadora de irmão incapaz, dependendo da atividade profissional para sustento familiar.

A Lei n. 8.245/91, em seu art. 52, II, estabelece que o locador não é obrigado a renovar o contrato se o imóvel for utilizado por ele próprio, desde que o uso seja para um ramo de comércio distinto do locatário.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre a matéria, conforme decisão da Terceira Turma: "
A notificação prévia é obrigatória para validade da ação de despejo imotivada, tendo a finalidade precípua de reduzir os impactos negativos que necessariamente surgem com a efetivação do despejo
" (REsp 1.812.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.03.2020, DJe 18.05.2020).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – RETOMADA PARA USO PRÓPRIO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE – PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – ART. 74, DA LEI No 8.245/91 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja possível a ação renovatória do contrato de locação não residencial, necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 51 da Lei n.o 8.245/1991. Contudo, poderá o locador exercer o direito de não renovar o contrato sob o fundamento de uso próprio do imóvel (art. 52, inc. II), militando em seu favor a presunção de sinceridade.

Não sendo renovada a locação, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, se houver pedido na contestação (art. 74, da Lei do Inquilinato). (N.U 1008414-15.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 29/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023).

O segundo requisito da tutela de urgência, consistente no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também se encontra caracterizado.

A Agravante comprovou necessitar urgentemente do imóvel para exercer atividade profissional e garantir sustento próprio e de familiar incapaz sob sua responsabilidade, de modo que a impossibilidade de retomada do bem causa danos financeiros e profissionais de difícil reparação.

Ademais, a continuidade da ocupação por locatária que decaiu do direito à renovação configura esbulho possessório, gerando danos à proprietária e perpetuando situação juridicamente insustentável.

Nesse sentido, a demora na solução da lide apenas agrava os prejuízos causados à Agravante, justificando a concessão da tutela antecipatória nos autos de origem.

O terceiro requisito implícito da tutela de urgência, concernente à reversibilidade dos efeitos da medida, encontra-se atendido, eis que eventual desocupação do imóvel não causa danos irreparáveis à Agravada, que teve conhecimento prévio da não renovação contratual e tempo suficiente para reorganizar suas atividades empresariais.

Por outro lado, a manutenção da ocupação causa danos concretos e crescentes à proprietária.

Outrossim, a decisão recorrida fundamentou o indeferimento da tutela na existência de ação renovatória com liminar deferida, entendimento que se mostra inadequado diante do julgamento do recurso conexo.

O magistrado singular não poderia manter posicionamento incompatível com decisão de segunda instância que reconheceu definitivamente a decadência do direito à renovação.

O princípio da coerência das decisões judiciais, extraído do art. 926 do CPC, impõe que órgãos jurisdicionais do mesmo tribunal mantenham uniformidade em casos idênticos.

Assim, seria paradoxal manter decisão que nega tutela de urgência em ação de despejo quando já reconhecida a inexistência de direito à permanência no imóvel por parte da locatária.

Pelos fundamentos expostos, e considerando especialmente o reconhecimento da decadência do direito à renovação contratual em recurso conexo, bem como a demonstração dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para DEFERIR a tutela de urgência na ação de despejo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025